Tribunal: TJES
Processo: 5006003-76.2026.8.08.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006003-76.2026.8.08.0000

PETIÇÃO CÍVEL (241)

APELANTE: WALDIR MONTEIRO DE BARROS NETO

APELADO: TERESINHA SILVA GARCIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019110-80.2016.8.08.0048

APELANTE
: WALDIR MONTEIRO DE BARROS NETO

APELADO
: TERESINHA SILVA GARCIA

JUÍZO PROLATOR
: 6ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CUSTAS COMPLEMENTARES. SANEAMENTO DA IRREGULARIDADE. TERMO FINAL DA LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. POSSE POR TERCEIRO AUTORIZADA PELO LOCATÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, condenou o locatário ao pagamento dos encargos vencidos até a formalização de novo contrato com terceiro, em janeiro de 2017. 2. O recorrente argui a extinção do feito por ausência de custas complementares e sustenta que sua responsabilidade cessou em dezembro de 2015, quando o imóvel passou a ser ocupado por terceiro, além de pleitear honorários advocatícios em razão da extinção do pedido de despejo operada em decisão saneadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a impugnação de capítulo de decisão interlocutória de mérito em sede de apelação contra a sentença final; (ii) verificar se o pagamento de custas complementares após a retificação do valor da causa, mas antes da sentença, afasta o cancelamento da distribuição; e (iii) determinar o termo final da responsabilidade do locatário na hipótese de desocupação física sem entrega formal de chaves, com a transferência da posse direta a terceiro sob autorização do próprio inquilino.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pronunciamento judicial que extingue o processo apenas em relação a um dos pedidos, sem pôr fim à fase cognitiva, possui natureza de decisão interlocutória de mérito, impugnável mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de recurso no momento oportuno acarreta a preclusão. 5. O recolhimento das custas processuais complementares no curso da demanda, antes da prolação da sentença, supre a irregularidade e obsta o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC. 6. No regime da Lei nº 8.245/1991, a desocupação do imóvel se comprova mediante a efetiva entrega das chaves ao locador ou imissão na posse, não sendo suficiente a mera saída física do locatário. 7. A prova oral colhida em juízo demonstrou que o terceiro ocupante ingressou no bem por autorização do locatário e que este manteve pertences no local após a alegada desocupação, o que caracteriza a continuidade da posse direta do inquilino original e o dever de adimplir os encargos até a formal retomada do bem pela proprietária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão de extinção parcial do processo desafia recurso de agravo de instrumento, operando-se a preclusão para a discussão da matéria em sede de apelação contra a sentença final. 2. A responsabilidade do locatário pelo pagamento dos aluguéis e encargos persiste até a efetiva e formal entrega das chaves ao locador ou a imissão deste na posse, sendo irrelevante a simples desocupação física com a entrega da posse a terceiros sem o consentimento formal do proprietário.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, §§ 1º e 2º, 290, 354, parágrafo único; Lei nº 8.245/1991, arts. 9º e 56, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1423281/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.11.2019; TJES, Apelação Cível nº 0001766-57.2018.8.08.0035, Rel. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 28.11.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000121-72.2017.8.26.0565, Rel. Regina Aparecida Caro Gonçalves, j. 24.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019110-80.2016.8.08.0048

APELANTE
: WALDIR MONTEIRO DE BARROS NETO

APELADO
: TERESINHA SILVA GARCIA

JUÍZO PROLATOR
: 6ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Para o deslinde da controvérsia, cumpre analisar inicialmente as questões processuais suscitadas.

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recorrente postula a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do pedido de despejo, decidida em sede de saneamento (fls. 161/162).

Ocorre que tal capítulo da decisão possui natureza de decisão interlocutória de mérito parcial, impugnável, à época, mediante Agravo de Instrumento, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC.

Nesse mesmo sentido, o entendimento do Egrégio TJSP:

Direito do consumidor. Contratos de consumo. Bancários. Apelação cível. Ação monitória. Extinção parcial do processo sem julgamento de mérito. Exclusão de litisconsorte por ilegitimidade passiva. Decisão interlocutória. Recurso cabível. Agravo de instrumento. Interposição de apelação. Erro grosseiro. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelos réus contra decisão que extinguiu parcialmente a ação monitória ajuizada por instituição financeira, reconhecendo a ilegitimidade passiva da corré Alupar Indústria e Comércio de Artefatos de Metais Ltda. (em recuperação judicial), com base no art. 485, VI, do CPC, e determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais coobrigados. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a decisão que extingue parcialmente o processo em relação a um dos corréus, determinando o prosseguimento quanto aos demais, configura sentença ou decisão interlocutória; e (ii) estabelecer se é cabível a interposição de apelação, ou se o recurso correto seria o agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. O pronunciamento judicial que extingue o processo apenas em relação a um dos litisconsortes, sem pôr fim à fase cognitiva, tem natureza de decisão interlocutória, conforme o art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC.
4. O art. 354, parágrafo único, do CPC dispõe expressamente que, havendo extinção parcial do processo, o recurso cabível é o agravo de instrumento.
5. O art. 1.015, VII, do CPC confirma a recorribilidade imediata por agravo de instrumento nas hipóteses de exclusão de litisconsorte. 6. A interposição de apelação, em vez de agravo de instrumento, constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 7. A fixação de honorários em razão da exclusão da corré Alupar não altera a natureza interlocutória da decisão nem autoriza a via eleita. IV. Dispositivo 8. Apelação cível não conhecida. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 354, caput e parágrafo único; 485, VI; 1.015, VII. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1015057-68.2019.8.26.0004; Apelação Cível nº 0008173-04.2007.8.26.0637; Apelação Cível nº 1088230-02.2017.8.26.0100. (TJ-SP - Apelação Cível: 10001217220178260565 São Caetano do Sul, Relator: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 24/10/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 24/10/2025)

O apelante, embora tenha interposto agravo contra a mesma decisão (ID 5002093-46.2023.8.08.0000), limitou-se a discutir a assistência judiciária gratuita (ID 19055912).

Assim, não tendo a questão sido objeto de recurso no momento oportuno, operou-se a preclusão, sendo incabível a rediscussão da verba honorária referente a tal pedido em sede de apelação contra a sentença final.

Pelo exposto, não conheço do recurso nesta parte.

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS

Argui o apelante a necessidade de extinção do feito com fulcro no art. 290 do CPC, sob a alegação de que a parte autora não teria complementado as custas processuais após a retificação do valor da causa.

Entretanto, compulsando as contrarrazões apresentadas (ID 19055933), verifica-se que a apelada colacionou a guia de custas complementares n.º 925021363, devidamente quitada em 19/03/2025. O saneamento da irregularidade no curso do processo obsta o cancelamento da distribuição, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia gravita em torno do termo final da responsabilidade contratual do locatário. O apelante defende que a desocupação em dezembro de 2015 e a entrada imediata de terceiro (Sr. Rafael) configurariam a rescisão tácita.

Ao julgar o pleito de cobrança, o d. magistrado
a quo
fundamentou que, no regime da Lei n.º 8.245/91, a desocupação do imóvel se comprova com a efetiva entrega das chaves ao locador ou com a imissão na posse, e não com a simples saída do locatário e entrega do bem a terceiros sem a anuência formal do proprietário.

Destacou a sentença recorrida que, diante da ausência de notificação formal de desocupação, a posse direta exercida pelo terceiro é de inteira responsabilidade do réu, que o guarneceu no local, persistindo a obrigação locatícia até a formalização do novo contrato em janeiro de 2017 (ID 19055931).

Em contrapartida, o apelante argumenta que a desocupação física do bem e sua imediata utilização por terceiro, com a ciência da locadora, deveriam ser suficientes para extinguir sua responsabilidade. Sustenta que a exigência da entrega formal das chaves não pode se sobrepor à realidade fática da retomada do imóvel pela proprietária, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da apelada, que estaria cobrando aluguéis de um locatário que já não detinha a posse do imóvel.

Contudo, os elementos de convicção coligidos aos autos, em especial a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento (ID 63621910), infirmam a tese recursal e dão suporte à fundamentação sentencial.

O Sr. Rafael Corrêa Cidade, ouvido como testemunha comum, esclareceu que sua entrada no imóvel não decorreu de contrato direto com a proprietária, mas de uma autorização concedida pelo próprio apelante, de quem recebeu as chaves. Segundo o depoimento (aos 3min15s), o recorrente teria oferecido o local para que a testemunha "
tomasse conta
" e pudesse residir enquanto o primeiro mantinha maquinários no galpão.

Ademais, a testemunha confirmou que o apelante manteve maquinários comprados da apelada no local até meados de 2016 (aos 5min08s) e foi taxativa ao comentar as mensagens de
WhatsApp
trocadas em 13/12/2016 (fl. 134), afirmando que, até aquele momento, "não tinha nada com ela" (a proprietária), buscando apenas então regularizar sua situação (aos 9min11s).

Segundo se depreende, a posse direta exercida pelo terceiro era, na verdade, uma extensão da posse do locatário original (apelante), que utilizou o imóvel como depósito de maquinário e residência de seu preposto/conhecido, sem proceder à devolução formal das chaves ou à notificação de rescisão à locadora.

Cumpre destacar que a declaração extrajudicial juntada pela defesa (fl. 94), produzida em 14/01/2019, mostra-se inverossímil quando confrontada com o depoimento judicial do próprio signatário, que, sob o compromisso de dizer a verdade e o crivo do contraditório, admitiu a inexistência de relação jurídica com a apelada no período de 2016.

Noutro viés, a alegação subsidiária de limitação da cobrança ao término do prazo determinado (julho de 2016) não prospera. Permanecendo o locatário na posse do imóvel após o prazo estipulado, o contrato prorroga-se por prazo indeterminado (Art. 56, parágrafo único, Lei 8.245/91), subsistindo a obrigação de pagar os aluguéis até a efetiva entrega das chaves ou, no caso, até a formalização do novo pacto com o terceiro em 05/01/2017 (fls. 35/40), momento em que a locadora anuiu com a substituição do ocupante.

Nesse mesmo sentido, a pacífica jurisprudência deste Egrégio TJES:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERVENIENTE GARANTIDORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, em Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis, condenou a recorrente, solidariamente com as locatárias e fiadores, ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos até a efetiva entrega das chaves. A Apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que o contrato de locação foi firmado entre o locador e as locatárias, sendo seu vínculo limitado à concessão de fiança pelo seu sócio-diretor. Alternativamente, pleiteia a limitação da responsabilidade até a data de entrega das chaves, em 09 de agosto de 2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos encargos locatícios; e (ii) estabelecer a data limite da responsabilidade da apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de locação expressamente prevê, em sua cláusula décima oitava, a responsabilidade solidária da apelante pelo pagamento das parcelas locatícias, caso não fosse realizada a entrega das chaves do imóvel objeto do contrato de incorporação celebrado entre as locatárias e a recorrente, o que não ocorreu. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, uma vez que, ao assumir a responsabilidade de pagar as seis primeiras parcelas e vincular-se ao contrato de locação, adquiriu legitimidade para responder solidariamente pelas obrigações decorrentes do inadimplemento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a relação locatícia persiste até a efetiva entrega das chaves, sendo devido o aluguel até essa data.
Documentos dos autos comprovam que a entrega das chaves se deu apenas em 23/07/2018, após a data alegada pela Apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A interveniente que assume expressamente a responsabilidade por parcelas locatícias em contrato, na hipótese de descumprimento de condições, responde solidariamente pelos encargos até a efetiva entrega das chaves. A obrigação de pagamento de aluguéis persiste até a data da entrega efetiva das chaves ao locador, independentemente da data alegada unilateralmente pelo locatário ou garantidor. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, art. 9º, II e III; CC/2002, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/11/2019; TJES, Apelação Cível, 035170298299, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/06/2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00017665720188080035, Relator: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, p. 28/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO DE ALUGUEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEPÓSITO DAS CHAVES EM JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como é de conhecimento, o aluguel se destina a compensar o locador pela perda do direito de gozar e fruir do imóvel, em razão da entrega da posse direta dele ao locatário, sendo que a subutilização – ou até mesmo a não utilização – durante determinado período não afasta a obrigação de pagar os alugueres, o qual cessa apenas com a entrega das chaves, marco da rescisão do contrato de locação.
2. Neste diapasão, a despeito das alegações recursais de que teria havido prévia notificação dos locadores acerca do desinteresse da locatária em permanecer no imóvel, agendando data para a entrega das chaves, não há como olvidar que tal evento somente ocorreu em 24/08/2021, quando depositadas em Juízo. 3. No ponto, cumpre esclarecer que, ao contrário do consignado pelo julgador a quo, o “efeito liberatório das obrigações locatícias ocorre com o depósito das chaves em Juízo”.
(TJSP; Apelação Cível 1004172-38.2021.8.26.0161; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2023; Data de Registro: 07/03/2023). 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5008763-96.2021.8.08.0024, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, 4ª Câmara Cível, p. 11/09/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que rejeitou os Embargos à Execução de Título Extrajudicial opostos pelo Apelante. A sentença reconheceu a validade do título executivo extrajudicial e determinou o pagamento de aluguéis e encargos relativos ao período em que o Município permaneceu na posse do imóvel, após o término do prazo inicial do contrato de locação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado após o término do prazo inicial constitui título executivo extrajudicial válido; e (ii) verificar se é devida a cobrança de aluguéis e encargos referentes ao período em que o Município permaneceu na posse do imóvel após o vencimento do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito deve se fundar em título executivo que contenha obrigação certa, líquida e exigível. 4. O artigo 803, inciso I, do CPC, prevê a nulidade da execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível, o que não se aplica ao caso, uma vez que há título executivo válido. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a prorrogação por prazo indeterminado de contrato de locação não retira a eficácia do contrato como título executivo extrajudicial (AgInt no AgInt no AREsp 981.181/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/03/2017).
6. Na hipótese dos autos, o contrato de locação inicialmente firmado entre as partes, com vigência até 31/12/2016, foi prorrogado por prazo indeterminado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 56 da Lei nº 8.245/91, em razão da permanência do Apelante na posse do imóvel.
7. Restou incontroverso que o Município de Vila Velha permaneceu no imóvel até 19/10/2017, sendo devida a cobrança dos aluguéis e encargos durante esse período. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. A prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação não afasta sua validade como título executivo extrajudicial, desde que estejam presentes os requisitos de obrigação certa, líquida e exigível. 10. O ente público que
permanece na posse de imóvel após o término do prazo contratual de locação deve responder pelo pagamento dos aluguéis e encargos correspondentes ao período de ocupação.
Vitória, 04 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00232612620198080035, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, p. 19/11/2024)

Portanto, as premissas fáticas adotadas pela r. sentença estão em perfeita consonância com a prova dos autos, não merecendo reparo.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em seus integrais termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.